Tribunal: TJSP
Processo: 0025728-34.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL e AMEAÇA (artigos 129, § 9o; e 147, do Código Penal; c.c. 7o, I, da Lei no 11.340/06) – PRESCRIÇÃO – Sanções privativas de liberdade de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção (lesão corporal); e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção (ameaça). Decurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data da prolação da sentença e este julgamento –

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL e AMEAÇA (artigos 129, § 9o; e 147, do Código Penal; c.c. 7o, I, da Lei no 11.340/06) – PRESCRIÇÃO – Sanções privativas de liberdade de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção (lesão corporal); e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção (ameaça). Decurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data da prolação da sentença e este julgamento – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Inteligência dos artigos 109, VI; 110, § 1o; e 119 do Código Penal – Prequestionamento – Extinção da punibilidade. Prejudicada a análise do recurso.